Tribunal: STF
Processo: RE 88952
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FALÊNCIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. LEI DE FALÊNCIAS, ART. 24, INC. I. - INAPLICAÇÃO DO CITADO DISPOSITIVO SE NO PROCESSO FALIMENTAR EXISTEM PREFERÊNCIAS ABSOLUTAS
SOBRE OS CRÉDITOS COM DIREITO REAL DE GARANTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.